Tribunal: TJBA
Processo: 8020468-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020468-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: ALDEMIRO ALMEIDA GOMES

Advogado(s)
:
ROBERT SALES ANDRADE, MICHEL APARECIDO PINTO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO-CABIMENTO.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1075 DO STF. INDEFERIDO.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para se discutir questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação, assim como em casos de evidente ausência de responsabilidade obrigacional do devedor ou de iliquidez do título. 2. Impossibilidade, no caso, de a parte se valer de incidente excepcional, como a exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução e falsidade documental, o que demanda dilação probatória. AGRAVO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020468-28.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
ALDEMIRO ALMEIDA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .